Tribunal: TJES
Processo: 5012294-21.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012294-21.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RUBENS DA COSTA LIMA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5012294-21.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: RUBENS DA COSTA LIMA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA. LEI MUNICIPAL Nº 6.259/2019. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. INTERSTÍCIO DE TRÊS ANOS. DIREITO À PROMOÇÃO. PROGRESSÃO POR MERECIMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO IMPLEMENTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o enquadramento do autor, servidor da Guarda Municipal, com o reconhecimento do direito à progressão por desempenho e promoção por escolaridade a partir da vigência da Lei Municipal nº 6.259/2019, bem como o pagamento de diferenças retroativas. O recorrente alega a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e o não preenchimento dos requisitos legais pelo servidor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar: (i) se o servidor preenche os requisitos para nova promoção por escolaridade nos termos da Lei nº 6.259/2019; (ii) se houve o cumprimento do interstício e dos requisitos para nova progressão por merecimento/desempenho.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. À época do início de vigência da Lei Municipal nº 6.259/2019, o autor já contava com mais de 3 anos a partir da última promoção por escolaridade. 2. Estipulando a nova lei que é possível nova promoção após 3 anos, imperativo o reconhecimento do direito do autor quanto à promoção por escolaridade, a partir da vigência do dispositivo legal que originou tal direito. 3. Quanto à progressão por merecimento, constata-se que o servidor teve seus pedidos atendidos nos processos nº 32144/2014 e nº 8661/2018 (
id. 18355234 - Pág. 11 e 25
). 4. Tendo a última progressão ocorrido em 2018, deve o servidor observar o novo interstício trienal previsto no art. 19 da Lei 6.259/2019, não havendo prova nos autos do cumprimento dos requisitos avaliativos estabelecidos pelo art. 20 da mesma norma para o período subsequente.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de concessão de progressão por merecimento.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 19, 20, 24 e 58 da Lei Municipal nº 6.259/2019; Art. 373, I, do CPC.

RELATÓRIO

Rubens da Costa Lima, guarda municipal estatutário desde 2008, ajuizou ação em face do Município de Vila Velha pleiteando o reconhecimento do direito à progressão por desempenho e promoção por escolaridade com base na Lei Municipal nº 6.259/2019. Sustenta que, por ter concluído o estágio probatório em 2011 e possuir títulos acadêmicos, faria jus ao enquadramento nos novos níveis e referências criados pela legislação, assim quando entrasse em vigor.

O Município contestou arguindo a inépcia da inicial e, no mérito, defendeu que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico anterior. Sustentou que a Lei nº 6.259/2019 estabeleceu regras específicas de transição e enquadramento que devem ser respeitadas, não havendo omissão ou ilegalidade no tratamento conferido ao autor.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. O magistrado de piso entendeu que, comprovado o cumprimento do estágio probatório e a existência de títulos, o direito à progressão e promoção deveria ser reconhecido imediatamente com a entrada em vigor da nova lei. Condenou o ente público ao reenquadramento e pagamento das diferenças salariais.

Irresignado, o Município interpõe recurso inominado pugnando pela reforma total do julgado. Argumenta que o autor já usufruiu de promoções e progressões anteriores baseadas nos mesmos fatos e documentos apresentados nesta lide. Contrarrazões apresentadas pelo servidor pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado. No caso em tela, a Fazenda Pública é isenta de preparo.

A controvérsia gira em torno do direito do servidor a novas evoluções funcionais (promoção e progressão) a partir da vigência da Lei Municipal nº 6.259/2019. Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a sentença merece reforma.

No que tange à
promoção por escolaridade
, o município alega, em seu recurso, que o autor possuía apenas expectativa de direito à época da entrada em vigor da nova lei, uma vez que não havia cumprido o requisito temporal previsto na Lei 5203/2011. Em que pese o acerto de tal premissa, o art. 24 da nova lei alterou tal requisito, passando a exigir apenas 3 anos para nova promoção. As cópias do processo administrativo de nº 8661/2019, anexadas pelo próprio autor, revelam que a última promoção por escolaridade havia sido concedida em 2016 (id. 18355234 - Pág. 25).

Assim, tendo em vista que o requerente apresenta diploma de pós-graduação em Gestão de Segurança Pública (id. 18355234 - Pág. 21) e houve o decurso de 3 anos entre a última promoção e o advento da nova lei, a sentença há de ser mantida quanto à promoção por escolaridade.

Quanto à
progressão por merecimento (desempenho)
, a regra do art. 19 da Lei nº 6.259/2019 fixa o interstício mínimo de 03 (três) anos entre as progressões. Verifica-se que a última progressão por este critério foi concedida abril/2018 (id. 18355234 Pág. 11 e 25).

Dessa forma, quando da entrada em vigor da nova lei em novembro de 2019, o servidor ainda não havia cumprido o interstício trienal necessário para uma nova progressão por merecimento. Além disso, a evolução na carreira não é automática por simples decurso de tempo; exige a prova de avaliações de desempenho satisfatórias e o cumprimento dos critérios objetivos e subjetivos previstos no art. 20 da referida lei, ônus do qual o autor não se desincumbiu (
Art. 373, I, CPC
).

Portanto, quanto à progressão por merecimento, verifica-se que o Município agiu dentro da legalidade ao observar o limite da progressão já concedida e os prazos de interstício, impondo-se a improcedência de referido pedido

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de concessão de progressão por merecimento. Mantém-se inalterados os demais termos da sentença.

Considerando o provimento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55 da Lei nº 9.099/95
. Custas isentas por lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)